Tribunal: STF
Processo: RE 111490
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
FRAUDE A EXECUÇÃO. PARA CONFIGURA-LA, MISTER SE FAZ QUE JÁ HAJA
LITISPENDÊNCIA, ISTO E, JÁ TENHA SIDO O EXECUTADO VALIDAMENTE
CITADO.
VENDA DE IMÓVEL ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, E REGISTRO
IMOBILIÁRIO CONSUMADO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO HOUVE, ASSIM,
FRUSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DA JUSTIÇA, QUE O FUNDAMENTO ESSENCIAL DA
FRAUDE A EXECUÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.